Tribunal: STF
Processo: AI 699241
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. ENUNCIADO TST 331. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que a justifique. 




2.  Responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto ao inadimplemento das obrigações trabalhistas por empresa prestadora de serviços por ela contratada. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional pelo STF no RE 603.397-RG/SC, de minha relatoria, DJe 16.04.2010. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.